Tribunal: STF
Processo: ARE 1571332
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo formalizado por N.B.M contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:  



     



    “APELAÇÃO. CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ART. 157, § 2º-A, INC. I. ROUBO MAJORADO. CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA. ART. 311, CAPUT. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. 



    PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. 



    O procedimento para reconhecimento que trata o art. 226 do CPP, mesmo que na fase policial, se possível, deverá ser efetuado de acordo com as diretrizes ali estabelecidas. E a interpretação legal da jurisprudência majoritária há tempos inclinou-se no sentido de que o referido procedimento é recomendatório e eventual inobservância das diretrizes não configura nulidade, necessariamente. Verdade, por outro lado, que o STJ e STF, recentemente, voltaram a discutir a matéria, admitindo nulidade em casos específicos, nos casos em que o reconhecimento viciado é o único meio de prova, porém, ainda sem repercussão geral ou efeito vinculante. Ademais, no caso concreto, a vítima reconheceu o acusado na fase policial, em juízo e, ainda, no Palácio da Polícia, quando foi ver o seu carro que havia sido recuperado. Preliminar rejeitada. 



    PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL DA PRESENÇA DE ADVOGADO. 



    O acusado foi assistido por Defensor Público, sendo que o acompanhou durante a lavratura do flagrante e, ainda, estava presente quando foi cientificado do direito ao silêncio. Preliminar rejeitada. 



    MÉRITO. 



    EXISTÊNCIA DOS FATOS E AUTORIA.



     Depreende-se do contexto de provas que o acusado, com o auxílio de outras pessoas, assaltou a vítima com emprego de uma arma de fogo, sendo que subtraiu o carro e outros bens que estavam em seu interior. Algumas horas depois, Policiais Militares viram o réu e outros indivíduos trocando as placas do veículo subtraído. Autoria evidente. Condenação mantida. 



    ROUBO. 



    EMPREGO DE ARMA DE FOGO. 



    A vítima foi firme e coerente quando narrou que o acusado ficou apontando uma arma de fogo para a cabeça dela por cerca de vinte minutos. 



    CONCURSO DE PESSOAS. 



    A ofendida disse que apenas NATANAEL a abordou e que não viu se havia outras pessoas com ele. Contudo, ela referiu que soube que uma câmera de vigilância de um local próximo registrou toda a ação delituosa e, nessa filmagem, era possível ver que havia um veículo dando apoio para NATANAEL. Todavia, além dessa filmagem não ter sido trazida aos autos, a própria vítima disse que, no momento do fato, não percebeu se o assaltante estava acompanhado de outras pessoas. Assim, em que pese haja fortíssimos indícios de que NATANAEL não agiu sozinho, não há certeza suficiente para o reconhecimento da majorante. 



    ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. 



    De acordo com a prova testemunhal dos Policiais Militares, eles viram o momento em que a placa do HRV era trocada, fazendo, então, a abordagem dos dois veículos. Apesar da tentativa de fuga, acabou sendo preso na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre. 



    PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. Roubo: Pena-base reduzida, mas ainda afastada do mínimo legal, pois considerados desfavoráveis apenas os antecedentes criminais. Reconhecida a agravante da reincidência, a pena foi elevada em um ano. Por fim, houve aumento em 2/3 pela majorante do emprego de arma de fogo. Pena reduzida. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor: Pena-base reduzida, mas ainda afastada do mínimo legal, pois considerados desfavoráveis apenas os antecedentes criminais.Reconhecida a agravante da reincidência, a pena foi elevada, agora, em oito meses. Pena reduzida. 



    CONCURSO MATERIAL. 



    Identificados os desígnios autônomos entre os delitos, as penas foram somadas, totalizando, agora, em treze anos e dez dias de reclusão. Pena total reduzida. 



    PENA DE MULTA. Fixada em 50 dias-multa, valor unitário mínimo, para cada delito. 



    REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. 



    Fechado, diante da reincidência do réu.



    PENAS SUBSTITUTIVAS. SURSIS. 



    A grave ameaça impede a substituição, e a quantidade da pena não permite o sursis. 



    PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DEFENSIVO PROVIDO, EM PARTE. UNÂNIME.”(edoc. 566, fls. 30-32)  



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, incisos LIV, LV, LXI e LXVI, da Constituição Federal e 7º e 8º da Convenção Interamericana de Direitos Humanos (edoc. 300).



    Alega, em suma: (I) nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoas, afirmando não terem sido observas as formalidades do art. 226 do CPP e (II) cerceamento de defesa, aludindo à ausência de advogado durante o interrogatório. (III) ausência de provas aptas a justificar a condenação, referindo a corréu que foi absolvido em virtude dos mesmos fatos; (IV) erronia na dosimetria da pena pela aplicação da majorante do emprego de arma de fogo e da agravante da reincidência, e (V) necessidade de revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    É imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. 1. A análise da aplicação do tráfico privilegiado passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. Agravo interno desprovido.(ARE 1341202 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe- 02-06-2022);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    Saliente-se, ainda, que qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(ARE 1520035 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe- 04-12-2024).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.(ARE 1294005 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma,DJe-03-12-2020)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente